Tribunal: TJBA
Processo: 8022326-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022326-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA ANGELICA RODRIGUES DO BOMFIM

Advogado(s)
:
ADRIANA SILVA CALDAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: RITA DE CASSIA BASTOS MARTINS

Advogado(s)
:
PATRICIA LORENA KATZ VILLA FLOR DE LUCENA, RAMON DE SANTANA GUALBERTO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS EM AMBIENTE CONDOMINIAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL COMPROVANDO LESÕES COMPATÍVEIS COM AGRESSÃO.
NEXO CAUSAL E AUTORIA DEMONSTRADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA CORROBORADA POR CONTRACHEQUE. ART. 98 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §3º, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8022326-57.2024.8.05.0001,
em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema